Tribunal: TJDFT
Processo: 0711621-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENHORA. TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o art. 854, § 3o, I, do CPC/15 é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal.
2. Nesses termos, insubsistente a invocação da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15, que trata de caderneta de poupança. Não há, no dispositivo em comento, menção a títulos de capitalização, que podem, então, ser legalmente penhorados.
3. Na ausência de provas das despesas ordinárias suportadas pela devedora e do consequente risco à dignidade dela e da família, deve prevalecer a regra da sujeição do patrimônio da Executada à satisfação do direito substancial do credor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.